Tribunal: TJDFT
Processo: 0739767-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0739767-66.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: ANDERSON LUIS FARIA ROCHA PACIENTE: DANIEL GAMA ALVES RELATOR: Desembargador JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado ANDERSON LUIS FARIA ROCHA, OAB-DF 50.428, em favor de DANIEL GAMA ALVES, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga, em razão de sentença condenatória que impôs ao paciente pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 157, caput, c/c art. 14, inciso II ambos do Código Penal (tentativa de roubo). Alega, em síntese, que ao tempo da sentença o paciente já estava preso preventivamente há 6 (seis) meses, de modo que, por força da detração penal (art. 42, do CP c/c art. 387, §2o, do CPP) o regime inicial de pena a ser fixado deveria ter sido o aberto, e não o semiaberto, como ocorreu. Verbera que “tendo sido a condenação de 02 (dois) anos de reclusão, e o paciente encontrar-se preso há 06 (seis) meses, verifica-se que, por ser primário e se tratar de crime com violência ou grave ameaça à pessoa, sua progressão de regime deve ocorrer com o cumprimento de 25% da pena, logo, 180 dias é o tempo que o paciente deveria cumprir, em regime semiaberto, para progredir ao regime mais brando”. Aduz que “o paciente cumpriu o requisito para a progressão de regime, o que foi negado em sentença, que será objeto de recurso”, alegando, ainda, violação ao enunciado da Súmula 56/STF. Requereu, então, a concessão liminar para a progressão antecipada de regime do paciente, tendo em vista ter atingido o percentual de 25% de cumprimento da pena imposta, e que não há vagas em estabelecimentos penais adequados para cumprimento do período restante em regime semiaberto. Anotada distribuição por sorteio. O writ foi distribuído fora do expediente forense, razão pela qual o pedido liminar foi encaminhado para apreciação do Plantão Judicial de 2a Instância, que remeteu sua análise para o Relator, haja vista a ausência de risco de perecimento de direito. Autos conclusos em 23/11/22, proferiu-se despacho determinando a emenda da inicial, no prazo de 2 dias, para que o advogado impetrante esclarecesse e comprovasse a alegação de primariedade do paciente, uma vez que a sentença, por ele mesmo anexada, consignara, expressamente, mais de uma vez, tratar-se de acusado reincidente em crime doloso, sendo a reincidência, conforme consulta à folha penal (Id 125399646, fls. 13/14, dos autos de origem), relativa a condenação anterior por crimes praticados com violência contra pessoa (lesão corporal e resistência). O despacho foi publicado no DJe de 25/11/22 e o prazo decorreu in albis, conforme certidão de Id 41825440. Retornando os autos conclusos em 01/12/22, proferiu-se no mesmo dia novo despacho, novamente determinando a emenda da inicial, desta feita no prazo improrrogável de 5 dias, sob pena de indeferimento in limine do writ, acrescentando-se que como o paciente foi reconhecido, em sentença, como reincidente em crime doloso por crime praticado com violência contra a pessoa, sua progressão de regime exigiria o cumprimento mínimo de 30% da pena imposta, conforme previsto no art. 112, IV, da Lei 7.210/84 (LEP), e não de apenas 25%, como alegado. O despacho foi publicado no DJe de 02/12/22 e o prazo decorreu in albis, conforme certidão de Id 42216786. Autos conclusos em 14/12/22. É o relatório. DECIDO. O writ não merece seguimento. Não bastasse a inércia do advogado impetrante em prestar os esclarecimentos solicitados, nada obstante a concessão de prazo suficiente para sua manifestação, verifica-se, outrossim, de plano, ser a pretensão manifestamente improcedente. Com efeito, a alegação é de constrangimento ilegal por violação ao art. 42 do CP c/c art. 387, §2o, do CPP, que trata da análise de possível detração penal, já por ocasião da sentença condenatória, para fixação inicial de regime de cumprimento de pena. O argumento é de que sendo o acusado primário, computando-se o tempo de sua prisão cautelar no processo, faria jus à progressão para o regime aberto, direito que teria sido negado pelo Juízo Impetrado. Ocorre, todavia, que o paciente não é primário, mas sim reincidente em crime doloso praticado contra a pessoa, o que determina, para a progressão de regime, o tempo de cumprimento mínimo de 30% da pena imposta que, no caso, sendo de 2 anos (24 meses), implicaria em pouco mais de 7 meses de prisão cautelar. Acontece que, como afirmando pelo próprio advogado impetrante na inicial, ao tempo da sentença o paciente estava preso preventivamente há 6 meses, lapso, portanto, inferior ao exigido por lei (art. 112, IV, da LEP) para permitir, desde logo, a progressão de regime pretendida, a evidenciar, portanto, a manifesta improcedência da pretensão. Já quanto à alegação de violação à Súmula Vinculante n. 56/STF, mais uma vez o pleito carece de mínimo substrato, não havendo qualquer comprovação nos autos da ilegalidade ventilada. Assim sendo, indefiro, de plano, a inicial e NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT, posto que manifestamente improcedente. Intime-se. Decorrido o prazo legal, arquive-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR